Tribunal: CARF
Processo: 15169.000156/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15169.000156/2015-30
Recurso
Embargos
Resolução no
3401-002.413 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Assunto
CRÉDITO PRESUMIDO IPI
Embargante
PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à unidade local.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins
- Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias, ausente o Conselheiro Maurício
Pompeo da Silva.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração (e-fls. 84/86) opostos pelo contribuinte em
face do Acórdão n° 201-79.936, de 24/01/2007 (e-fls. 35/38), que negou provimento ao Recurso
Voluntário, nos termos da ementa abaixo transcrita:
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO.
O simples fato de ter o contribuinte escriturado os créditos de IPI em período distinto ao
solicitado não impede a homologação do pedido de ressarcimento.
Recurso negado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15169.000156/2015-30
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.413 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15169.000156/2015-30

Por importante, registra-se que o presente feito refere-se originalmente ao
Processo n° 13603.001213/2001-09, que foi extraviado e reconstituído nestes autos, conforme
despacho de e-fls. 3/6.
No principal, trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de IPI oriundos de
duas fontes diferentes, reunidos em um único pedido, datado de 14/08/2001 (e-fl. 89). O
primeiro refere-se ao crédito presumido de que tratava a Portaria MF n° 38/97, referente ao 2°
trimestre de 2001, no valor de R$ 70.777,31, e o segundo ao saldo credor de IPI, nos termos do
art. 11 da Lei n° 9.779/99, também referente ao 2° trimestre de 2001, no valor de R$ 66.065,16.
O pedido foi deferido parcialmente pelo Despacho Decisório de 15/06/2004 (e-fls.
13-16), com indeferimento do crédito presumido de IPI no valor de R$ 70.777,31 sob o
fundamento de que o crédito pleiteado não havia sido escriturado no 2° trimestre de 2001
conforme determinava o art. 11 da Instrução Normativa n° 21/97, tendo sido escriturado no 3°
decêndio de julho de 2001, de modo que o referido valor poderia ter sido solicitado somente a
partir do 3° trimestre de 2001.
Nos embargos, o contribuinte alega ter havido contradição no tocante ao
afastamento da arguição de nulidade, uma vez que o voto sinaliza possível aplicação do artigo
59, §3o do Decreto no 70.235/72, para ao final negar provimento ao Recurso Voluntário.
Afirma haver também uma segunda contradição entre a afirmação de que os
valores pleiteados foram acatados tacitamente pela fiscalização e a afirmação posterior de que
não foi possível avaliar o mérito pela ausência de apresentação de documentos que poderiam
suprir a escrituração no Livro Registro de Apuração de IPI. Além disso, também consta do voto
que a escrituração do crédito em período distinto não impediria o aproveitamento.
Os embargos foram juntados originalmente no processo extraviado em
24/09/2007, contudo, o recurso somente foi coligido a estes autos após petição de 06/05/2019 (
e-fls. 52/86).
O Despacho de Admissibilidade consta de e-fls. 100/102.
É o relatório.
Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade,
de modo que são conhecidos.
Conforme bem delineado no Acórdão n° 3803.004.496 da 3a Turma Especial, de
acordo com o art. 65 do RICARF, os Embargos de Declaração são cabíveis quando o acórdão
contiver obscuridade ou contradição entre a decisão e seus fundamentos, ou quando houver
omissão de ponto sobre o qual o colegiado deveria se pronunciar, com vistas à harmonia lógica e
à clareza da decisão, suprimindo óbices à boa compreensão e eficaz execução do julgado,
exercendo, assim, uma função corretiva e integradora.
Nesse trilhar, passo à análise das referidas contradições.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.413 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15169.000156/2015-30

Contradição entre o afastamento da arguição de nulidade, por aplicação do
artigo 59, §3o do Decreto no 70.235/72 e a decisão de negativa de provimento
Inicialmente, cumpre observar que a DRJ entendeu pela improcedência do pedido
sob o fundamento de que bastaria ao contribuinte pleitear o crédito no trimestre correto,
oportunidade na qual a certeza e liquidez seria efetivamente analisada (e-fl. 19):
Obviamente falta objeto à inconformidade da Contribuinte. O valor solicitado
simplesmente não se encontra no trimestre em foco, somente isso. Nada lhe foi negado
no mérito. Apenas foi constatado que o montante pleiteado está alojado em outro
trimestre. Neste, sim, haverá análise de mérito quanto ao pedido em questão.
Por meio do Recurso Voluntário, o contribuinte pleiteou a declaração de nulidade
da decisão nesse ponto, afirmando:
Ora, se nada foi “negado no mérito”, não se deveria estar cobrando o saldo de imposto.
Se há saldo de imposto é porque o pedido foi indeferido sim e, sendo assim, a DRJ tem
a obrigação de enfrentar as questões postas pela Recorrente e fundamentar a sua
decisão. Deve fazer expressa referência a todas as razões de defesa suscitadas, sob pena
de nulidade.
Especificamente em relação ao acórdão embargado (e-fls. 36/38), segundo o
contribuinte a contradição alcançaria o seguinte excerto:
Inicialmente, afasto a arguição de nulidade suscitada pela contribuinte, uma vez que ela
estará acobertado pelo que dispõe o art. 59, § 3o, do Decreto no 70.235/72.
É de se reconhecer que o trecho passa a impressão de que a alegação de nulidade
poderia ser superada pela possível decisão favorável ao contribuinte conforme dispõe o artigo
citado. Tal impressão foi reforçada pelas seguintes considerações, também constantes do
acórdão:
Nesse tocante, o fato de a recorrente não ter escriturado o crédito no livro de Apuração
do IPI no 2o trimestre de 2001, mas sim no 3o decêndio de julho de 2001, não a impede
de aproveitar o crédito apurado, ainda mais que este foi devidamente escriturado, sendo
que a escrituração do crédito de IPI apurado no trimestre subseqüente àquele em que foi
apurado não acarreta nenhum prejuízo ao Erário, e também tendo em vista que a
contribuinte efetivamente possui o crédito presumido, tal como afirmado pela
Fiscalização.
Contradição entre a afirmação de que os valores pleiteados foram acatados pela
fiscalização e a afirmação de que não foi possível avaliar o mérito pela falta de documentos
acostados, além de ter sido reconhecido que a escrituração do crédito em período distinto não
impede o aproveitamento
Do mesmo trecho surge a segunda contradição apontada pelo Embargante, pois,
inicialmente, o relator parece considerar que a discussão se cingia ao aspecto formal do pedido.
Por essa lógica, em que pese o equívoco de forma, a escrituração em período distinto daquele
formulado no pedido não impediria o aproveitamento do crédito.
Ao final, contudo, foi negado provimento ao Recurso Voluntário sob o
fundamento de que “à autoridade lançadora não foi possível avaliar o mérito, até porque
inexistentes elementos para tanto. Não foram acostadas nos autos evidências das notas fiscais
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.413 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15169.000156/2015-30

que dariam suporte ao crédito, o que, em minha opinião, poderia suprir a escrituração no livro
Registro.”
Nada obstante as aparentes contradições no julgado, é de se observar,
primeiramente, não haver nulidade, uma vez que foram apresentadas pela DRJ as razões que
deram amparo à decisão.
Ainda que lacônicas, as razões se situam no campo do livre convencimento do
Órgão Julgador, que não está obrigado a enfrentar em detalhes todos os argumentos apresentados
pela parte, bastando como motivação que sejam elencados os motivos considerados suficientes à
formação do convencimento. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente deste Conselho:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ENFRENTAMENTO DE ALEGAÇÕES.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O livre convencimento do julgador permite que a decisão proferida seja fundamentada
com base no argumento que entender cabível, não sendo necessário que se responda a
todas as alegações das partes, quando já se tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se é obrigado a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a
responder um a um todos os seus argumentos. (Acórdão no1002-002.180 – 1a Seção de
Julgamento / 2a Turma Extraordinária)
No tocante à segunda contradição, depreende-se que em dado momento do voto
consta que a Embargante não teria feito prova em seu favor, não apresentando notas fiscais que
dariam suporte ao crédito e poderiam suprir a ausência de escrituração.
No entanto, o contexto fático no presente caso não remete à falta de escrituração,
mas à escrituração do referido crédito no 3° decêndio de julho/2001, quando deveria, conforme
observado pela Autoridade Fiscal, ter sido realizada no 2° trimestre de 2001, de modo que o
mérito do pedido, isto é, a liquidez e certeza do crédito, sequer chegou a ser analisado.
Acredita-se tratar-se de trecho deslocado, que diz respeito às razões utilizadas
para decidir caso semelhante julgado na mesma sessão, pelo mesmo relator, em relação ao
mesmo contribuinte - Processo n. 15169.000158/2015-29 - Acórdão 201-79.934, de 24/01/2007,
que, inclusive, conta com ementa idêntica, apesar das distinções de fato e de direito.
Naquele caso, realmente, o contribuinte não procedeu a qualquer escrituração no
livro de Registro de Apuração do IPI, de modo que a DRJ argumentou no tocante à distinção
entre a etapa de apuração do crédito presumido e a efetiva conferência da liquidez a partir da
escrituração.
Diante de tais apontamentos, entende-se que não há contradição no acórdão
embargado nesse ponto, apenas uma provável contextualização, pontualmente, inaplicável ao
caso.
Assim, seguindo o entendimento também constante do voto, que realmente parece
se amoldar à realidade dos autos, deve-se verificar a pertinência da ausência de análise do mérito
do pedido de ressarcimento do crédito presumido de IPI em razão da escrituração no trimestre
subsequente e não no trimestre objeto do pedido de ressarcimento.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.413 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15169.000156/2015-30

Nesses termos, à luz dos princípios do formalismo moderado e da celeridade, uma
vez que o mérito do pedido de ressarcimento não foi apreciado à época, apesar do parcial lastro
documental, entendo que o presente julgamento deve ser convertido em diligência.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência à unidade local
para que:

Verifique a existência e a disponibilidade dos créditos escriturados em
período distinto (escriturado no 3° decêndio de julho de 2001 quando deveria ter
sido escriturado no 2° trimestre de 2001 conforme determinava o art. 11 da
Instrução Normativa n° 21/97);

Confirme se os créditos não foram utilizados no período correto (a partir
do 3° trimestre de 2001) ou em outro período;

Apure eventual valor disponível e elabore relatório circunstanciado
informando, de forma conclusiva, eventual saldo a ser ressarcido;

Após, dê ciência ao contribuinte do resultado da diligência, abrindo-lhe
prazo para manifestação exclusivamente sobre essas conclusões.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital